Tribunal: TJDFT
Processo: 0704878-46.2023.8.07.0002
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-28
Data de publicação: 2025-09-17

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. FAMÍLIA. AÇÃO DE REVISÃO DE ALIMENTOS. BINÔMIO NECESSIDADE/POSSIBILIDADE. MAJORAÇÃO. CAPACIDADE FINANCEIRA DO ALIMENTANTE. NÃO COMPROVAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA
1. O artigo 1.695 do Código Civil consubstancia o princípio básico da obrigação alimentar, pelo qual os alimentos devem ser fixados de acordo com as necessidades do alimentado e a possibilidade do alimentante. Fixados os alimentos, estes não são imutáveis, podendo, em qualquer momento e de acordo com as condições econômicas do alimentante e alimentado, ser modificados.
2. Na origem, o genitor/alimentante ajuizou ação de revisão de alimentos em desfavor dos filhos/requeridos para reduzir os alimentos fixados em 36% dos seus rendimentos brutos para 16% (dezesseis por cento) do salário mínimo, 8% (oito por cento) para cada alimentando.
3. Pela sentença recorrida, julgado parcialmente procedente o pedido para definir o percentual de 30% (trinta por cento) do salário mínimo, 15% (quinze por cento) para cada menor.
4. Nesta sede, os requeridos/apelantes pugnam pela majoração dos alimentos para o percentual de 50% (cinquenta por cento) do salário mínimo, 25% (vinte e cinco por cento) para cada.
5. A regra basilar na fixação de alimentos do binômio necessidade/possibilidade previsto do Código Civil (art. 1.694, § 1°) é a de que são devidos alimentos quando quem pretende não tem bens suficientes, nem pode prover pelo seu trabalho a própria mantença, e aquele de quem são reclamados pode fornecê-los sem desfalque do necessário ao seu sustento (art. 1.695).
6. Na hipótese, não comprovada a capacidade financeira do alimentante para suportar os alimentos em valor superior ao definido em sentença. Assim, da análise do que se afirma constituir necessidade dos menores, da capacidade financeira do genitor, aliada à proporcional distribuição das despesas entre os genitores nos limites da capacidade de cada um, inviável desconstituir o que razoavelmente fixado em sentença (30% do salário mínimo, 15% para cada menor), que deve ser mantida.
7. Recurso conhecido e desprovido.